Tribunal: TCU
Processo: 034.945/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6150/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de pensão militar constantes dos autos, de acordo com os pareceres emitidos no presente processo. 1. Processo TC- Processo 034.945/2020-2 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Berenice Regina Rocha Diniz (XXX.708.616-XX); Isma Costa de Franca (XXX.552.797-XX); Kelly Regina Assumpcao Vargas (XXX.015.077-XX); Maria Aparecida Monteiro de Paiva (XXX.682.087-XX); Maria Clara Capistrano do Amaral Pulcherio (XXX.576.377-XX); Maria Eunice Amaral Pulcherio Abdanur (XXX.566.651-XX); Maria Helena Pulcherio de Andrade (XXX.769.797-XX); Maria Ignez Pulcherio Battelli (XXX.972.917-XX); Maria Pinheiro do Amaral (XXX.167.577-XX); Rita Colodette Santos (XXX.758.297-XX); Ritta Nogueira do Nascimento (XXX.040.497-XX); Valderez Bandeira Cabral (XXX.614.662-XX); Vera Lucia do Amaral (XXX.132.212-XX). 1.2. Órgão: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.